Tribunal: TJDFT
Processo: 0701965-14.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Lesão corporal e ameaça. Contexto de violência doméstica. Mudança de versão da vítima. Prevalência das declarações prestadas na fase de investigação. Ausência de perícia. Cabimento de outras provas da lesão corporal. Provas extrajudiciais não confirmadas em juízo. Impossibilidade de condenação por um dos crimes de ameaça. Motivos do crime. Ausência de fundamento concreto para a valoração negativa. Agravante de violência doméstica e majorante do crime de ameaça. Bis in idem. Afastamento da agravante cabível. Suspensão condicional da pena. Possibilidade. Danos morais. Impossibilidade de exclusão. Valor razoável. Gratuidade de justiça. Competência do juízo da execução. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes dos artigos 129, § 13, e 147, § 1o (por duas vezes), ambos do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.
II. Questões em discussão
2. Analisar: (i) se há provas suficientes para a condenação pelos dois crimes de ameaça e pelo de lesão corporal; (ii) se cabível a valoração negativa dos motivos do crime; (iii) se deve incidir, em relação aos crimes de ameaça, a agravante de violência doméstica; (iv) se é possível o afastamento ou a redução da indenização por danos morais; e (v) se é cabível a concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A mudança de versão da vítima com o objetivo de isentar o réu de responsabilidade penal não é capaz de gerar a absolvição por insuficiência de provas do acusado, sobretudo quando há outros elementos que comprovam as alegações feitas pela vítima na fase de investigação.
4. A ausência de perícia não impede o reconhecimento da materialidade do crime de lesão corporal, quando cometido em contexto de violência doméstica, podendo a ocorrência do delito ser demonstrada por outros meios de prova, como fotografias das lesões.
5. Inexistindo provas concretas de que os crimes tenham sido motivados por ciúmes ou pelo sentimento de posse do acusado, deve ser afastada a valoração negativa dos motivos.
6. Tendo sido a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e a majorante do art. 147, § 1o, do Código Penal aplicadas com base no mesmo fundamento, qual seja, a prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, deve ser afastada a agravante, sob pena de se incorrer em bis in idem.
7. Atendidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, defere-se a suspensão condicional das penas.
8. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa). Assim, havendo pedido expresso da acusação ou da ofendida (art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal), basta a comprovação do fato criminoso para que se reconheça o dano moral indenizável, mesmo não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
9. Para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve examinar a situação econômica do ofensor, os benefícios que (eventualmente) obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa, além de outras peculiaridades do caso.
10. O valor arbitrado – R$ 500,00 – apresenta-se razoável ao caso.
11. O pedido de gratuidade da justiça deve ser submetido ao Juízo da Execução Penal, nos termos da Súmula 26 desta Corte, que estabelece sua competência para analisar a hipossuficiência econômica do condenado.
IV. Dispositivo
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: artigos 61, II, “f”; 77; 129, § 13, e 147, caput e § 1o, todos do CP; artigos 155; 386, VII; e 387, IV, todos do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2002642, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 22/05/2025; TJDFT, Acórdão 2011608, Rel. Des. Gislene Pinheiro De Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 18/06/2025; TJDFT, Acórdão 1797478, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 06/12/2023; TJDFT, Acórdão 1852412, Rel. Des. Jansen Fialho De Almeida, 3a Turma Criminal, julgado em 24/04/2024; TJDFT, Acórdão 1965595, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 06/02/2025; TJDFT, Acórdão 1978334, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 13/03/2025.